Tribunal: STF
Processo: RHC 62787
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-14
Data de publicação: 1985-05-14

Ementa:
'HABEAS CORPUS. PROCESSO INSTAURADO MEDIANTE PORTARIA DO JUIZ OU DO
DELEGADO DE POLICIA. LEI N. 4611, DE 1965. PORTARIA DO DELEGADO DE
POLICIA FEDERAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
ACOLHIDA. ANULAÇÃO  DOS ATOS DECISORIOS. RATIFICAÇÃO, NO JUÍZO
ESTADUAL, DOS ATOS ATÉ ENTÃO PRATICADOS NO PROCEDIMENTO.
DISPENSAVEL A REMESSA DO PROCESSO A DELEGACIA ESTADUAL DE ACIDENTES
DE VEICULOS. NULIDADES INEXISTENTES. PEDIDO DENEGADO. RECURSO
DESPROVIDO.